Tribunal: TJDFT
Processo: 0700335-91.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700335-91.2019.8.07.0017 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: José Celso Gontijo Engenharia S/A Embargada: Ana Maria de Oliveira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima José Celso Gontijo Engenharia S/A (Id. 25248175) contra o acórdão (Id. 24921346) que negou provimento aos recursos manejados pelo ora embargante e embargada. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator